Tribunal: STF
Processo: ARE 1477565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, resumido na seguinte ementa (Doc. 21)



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART.366, CPP. PRAZO FINDO. VOLTA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    - Findo o prazo limite de suspensão processual, seus efeitos, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não é a extinção da punibilidade, mas sim, a volta do transcurso do prazo prescricional.



    - “ O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, conforme Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período" (HC n. 321.528/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 8/9/2015).



    - Negado provimento ao recurso. ”



    Conta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal); furto (art. 155, caput, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (Doc. 3 e Doc. 4, fl. 1) 



    Durante a instrução criminal, a defesa requereu a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato ao Juízo processante, que indeferiu o pedido. (Doc. 14)



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento (Doc. 21).



    Inconformada, a defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão proferido pelo TJ/PB contrariou as seguintes normas constitucionais: art. 5º, incisos LXXVIII, XLII e XLVII, da CRFB/88.” (Doc. 26) 



    Argumenta, em síntese, que, “em que pese durante certo momento processual tenha ocorrido a suspensão do processo e do prazo prescricional em face dos recorrentes, a maior parte dos atos processuais foram colhidos antes disso. Assim como, a produção antecipada de provas e todos os depoimentos testemunhais seguiram o seu fluxo normalmente em relação aos outros réus do processo, o que, por óbvio, em tendo continuidade ao processo, será aproveitado aos recorrentes”.



    Acrescenta que, “na época em que as provas foram produzidas, os recorrentes sequer haviam sido citados pessoalmente para responder ao processo, sendo-lhes tolhido o seu direito de defesa. Pois, em que pese não tenham sido pronunciados à época (por não terem sido encontrados), atualmente, em uma futura instrução, os recorrentes só poderiam no máximo apresentar as suas versões, não podendo contraditar verdadeiramente os depoimentos apresentados em juízo.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “reformando-se, assim, totalmente a decisão recorrida no ID. 18858790, dos autos nº 0003721-70.1999.8.15.0011 (origem de 2ª instância: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Paraíba; origem de 1ª instância: 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande), a fim de que seja reconhecida a prescrição punitiva em abstrato no caso em comento, extinguindo a punibilidade dos recorrentes quanto aos crimes denunciados”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos seguintes fundamentos: (a) “os dispositivos supostamente violados não foram objeto de debate no acórdão ferreteado, denotando, assim, ausência do prequestionamento necessário a ensejar acesso à superior instância, o que atrai, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF”; e (b) “a arguida violação, na forma como articulada pelos recorrentes em suas razões recursais, demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional, o que torna reflexa, portanto, a alegada ofensa à Constituição Federal”. (Doc. 31)



    No Agravo, o recorrente defende a não incidência dos óbices apontados pela decisão agravada. Diz que “não restam no bojo deste recurso, questões de ordem constitucional que não tenham sido previamente suscitadas nas instâncias inferiores, prequestionadas, merecendo ser admitido o presente Recurso Extraordinário”. (Doc. 37)



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os argumentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 26):



    […]



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista (social, jurídico e econômico) que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    II.1.1.1. Desdobramentos na esfera social



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois caso a prescrição seja reconhecida por esta Corte, a vida de ambos os recorrentes será completamente renovada. 



    Isso porque, se tornarão pessoas livres, sem mais carregar o peso de estar respondendo a um processo criminal, em razão de estar extinta a punibilidade por parte do Estado. 



    Assim, embora sejam breves as palavras, é cristalina a importância da apreciação do presente tema pelo Supremo Tribunal Federal, ante aos desdobramentos positivos que tal instituto trará na esfera social da vida dos recorrentes, reinserindo-os como cidadãos na sociedade e perante a lei. 



    II.1.1.2. Desdobramentos na esfera jurídica



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada, pois o instituto da prescrição é causa extintiva da punibilidade e, por sua vez, pode pôr fim ao processo de origem, sem que sequer se analise as questões meritórias. 



    Além do que, trata-se de matéria de ordem pública, que pode e deve ser alegada a qualquer tempo, como de fato foi, ainda durante o curso do processo. É importante firmar o entendimento de que a inobservância do instituto da prescrição, quando realmente devido – como no caso em comento – é o mesmo que violar a Constituição Federal. 



    Desse modo, se não for devidamente impugnado, o acórdão guerreado servirá de precedente perigoso a outros julgados, impactando diretamente nas decisões de processos semelhantes. 



    Assim, há de se convir que a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    II.1.1.3. Desdobramentos na esfera econômica



    Sob o aspecto econômico, de certo esse tema também influenciará, tendo em vista que os réus poderão voltar a circular como cidadãos que são, sem medo de serem presos a qual quer momento. 



    Assim, por sua vez, tal liberdade refletirá diretamente no aspecto econômico de suas vidas, pois após mais 20 (vinte) anos vivendo como autônomos e anônimos, poderão voltar a ter um trabalho fixo e/ou de carteira assinada, que lhes conduzam a uma vida mais digna. 



    Nesse sentido, ao serem reinseridos num ambiente de trabalho, farão girar a sua própria economia e, também, a do País. 



    II.1.1.4. Conclusão da repercussão do presente caso



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral (jurídica, econômica e social). 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/PR, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De qualquer sorte, verifica-se que o Juízo processante, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade com arrimo nos seguintes fundamentos: (Doc. 14)



    […]



    Vislumbra-se que em 26 de novembro de 1999, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em relação aos réus Francisco de Assis Bezerra e Maria Patrícia da Silva, ora requerentes (Num. 51038505 - Pág. 48). 



    Consoante decisão de ID Num. 54305996, em 12 de setembro de 2017, diante da notícia da prisão de Maria Patrícia da Silva, houve decisão revogando a suspensão do processo e do prazo prescricional, determinando-se, em seguida, a intimação da ré para oferecimento de resposta à acusação, conforme ID Num. 51038508 - Pág. 40. 



    Contudo, tendo em vista confusão entre homônimos, foi chamado o feito à ordem, e tornou-se sem efeito a decisão de revogação da suspensão do processo e dos prazos prescricionais de ID Num. 51038508 - Pág. 40. 



    Neste viés, verificou-se, ainda, que entre a data que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional (26/11/1999) e até o dia 25/11/2019 decorreu o prazo de 20 (vinte) anos, razão pela qual, nos termos da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do processo sub judice voltou a correr em relação aos réus Francisco de Assis Bezerra e Maria Patrícia da Silva. 



    Desse modo, verifica-se, conforme a decisão de ID Num. 56102383 – bem como pela Calculadora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - que a prescrição será alçada em data provável de 09/09/2039, refutando, outrossim, a pretensão dos requerentes. 



    Destarte, considerando que a prescrição da pretensão punitiva não foi alcançada, INDEFIRO o pedido de declaração de extinção da punibilidade formulado pelos requerentes. 



    A Corte estadual, por sua vez, chancelou essa conclusão, conforme trecho do voto condutor do acórdão:



    “[...] realmente o prazo de suspensão processual chegou ao seu limite - 20 (vinte) anos. Contudo, após a finalização desse prazo o efeito não é a extinção da punibilidade, como pretendido pelos recorrentes, mas, apenas, a volta da contagem do prazo prescricional.”



    Como visto, a instância ordinária, ao se debruçar sobre o tema, rejeitou a tese defensiva unicamente com base na legislação infraconstitucional. 



    Assim sendo, não restam dúvidas de que se trata de ofensa indireta ao texto constitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos no Código de Processo Penal.



    Por fim, registro que o acórdão impugnado está de acordo com a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos do Recurso Extraordinário 600.851, Rel. Min. EDSON FACHIN, em sede de repercussão geral: 



    "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente